Tribunal: TJSP
Processo: 2174535-05.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória. Pedido de tutela provisória para exclusão do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes. Autor que não reconhece a dívida. Presença dos requisitos da tutela de urgência. Recurso provido.